Tribunal: STJ
Processo: 0026599-04.2018.8.13.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822697 - MG
(2024/0482797-8)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB
ARACREDI
ADVOGADOS
:
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO
:
PARREIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
:
ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LUIS HENRIQUE CESAR PRATA - DF039956
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e83fddcb-2ad5-4f13-9e55-3153a8f0ad05

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e83fddcb-2ad5-4f13-9e55-3153a8f0ad05

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822697 - MG
(2024/0482797-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB
ARACREDI
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO
: PARREIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LUIS HENRIQUE CESAR PRATA - DF039956
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.388-1.392) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 1.376):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
.
SÚMULA N. 283/STF
Documento eletrônico VDA56530478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:35
Código de Controle do Documento: 64f9be78-e422-4dce-8ea4-4f19a58d4ac1

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a
.
Súmula n. 182/STJ
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
III. Dispositivo
4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que não foi enfrentada a "tese expressamente suscitada
pela parte recorrente desde o Recurso Especial, reiterada no Agravo em Recurso
Especial e no Agravo Interno, consistente na nulidade da intimação do julgamento
caput
virtual, por violação ao
o,
art. 5
e § 3o, da
, bem como aos arts.
Lei no 11.419/2006
(fl. 1.389).
7o, 9o e 10 do CPC, que asseguram o contraditório e a ampla defesa"
Reitera a alegação de que "o Tribunal de origem deixou de observar o prazo
legal de 10 (dez) dias para ciência da intimação eletrônica, iniciando indevidamente a
contagem do prazo processual, o que comprometeu diretamente o exercício do direito
(fl. 1.389).
de defesa da embargante"
Argumenta que, ao permanecer silente sobre a questão, o acórdão
embargado incorreu "em violação direta ao dever de fundamentação previsto no art. 93,
" (fl. 1.389).
IX, da
bem como aos arts. 11 e 489 do CPC
CR/88,
Salienta tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de
ofício e em qualquer grau de jurisdição, "especialmente quando envolve nulidade
processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, direitos fundamentais
(fls. 1.389-1.390).
assegurados pelo
o, incisos LIV e LV, da
"
art. 5
CR/88
Além disso, assevera que houve "omissão quanto à análise da alegação de
violação ao
do CPC e ao
II, do CPC, especialmente no que se refere
art. 280
art. 107,
ao indeferimento do prazo para vista dos autos e à realização de julgamento virtual
sem a devida observância das garantias processuais, o que resultou em julgamento 'às
(fl. 1.390).
cegas', conforme expressamente consignado nas razões recursais"
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos,
para que sejam supridos os vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 1.395).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA56530478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:35
Código de Controle do Documento: 64f9be78-e422-4dce-8ea4-4f19a58d4ac1

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
De fato, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, apontando supostas omissões e repisando as alegações apresentadas
previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.381-1.382):
A questão relativa ao julgamento virtual não foi conhecida por incidir a
, uma vez que a matéria foi suscitada nos embargos
Súmula n. 281/STF
de declaração, julgados monocraticamente, de modo que não houve o
exaurimento da instância.
Contudo, a parte agravante não impugnou esse fundamento.
Consequentemente, as alegações ora trazidas, relativas à suposta nulidade
do julgamento virtual e ao sugerido cerceamento de defesa decorrente da
inobservância do prazo para ciência do procurador cadastrado acerca do ato
processual, não podem ser apreciadas, por incidir a
.
Súmula n. 182/STJ
Além disso, não procede a assertiva de que o fundamento não
impugnado do acórdão recorrido não seria autônomo, sob o argumento de
que, se as preliminares fossem acolhidas, todo o julgamento ficaria
comprometido.
A parte recorrente deve impugnar no momento oportuno cada
fundamento do acórdão suficiente por si só para mantê-lo. Não pode contar
com o acolhimento de suas preliminares e assim desconsiderar tópico
autônomo relativo ao mérito.
Portanto, a manutenção da
é medida que se impõe.
Súmula n. 283/STF
Ademais, a parte agravante, ao buscar o afastamento da
, asseverou que
Súmula n. 211/STJ
"opôs embargos de declaração com o
objetivo específico de provocar manifestação expressa acerca das matérias
federais suscitadas, notadamente quanto à nulidade da intimação do
da
julgamento virtual e ao cerceamento de defesa decorrente
inobservância
(fl. 1.353).
do prazo legal para ciência do ato processual"
Todavia, a aludida súmula foi aplicada à tese de suposta violação do art.
1.275 do
de forma que a decisão, nesse ponto, permaneceu
CC/2002,
inalterada.
No mais, a alegação de que houve afronta aos arts. 11 e 489 do
por causa da
CPC/2015
"ausência de manifestação específica acerca da
nulidade da intimação eletrônica e do cerceamento de defesa configura
negativa de prestação jurisdicional, em afronta direta ao dever constitucional
(fl. 1.355), não impugna o
e legal de fundamentação das decisões judiciais"
fundamento da decisão agravada, segundo o qual, "não há falar em ofensa
aos arts. 11 e 489 do CPC, por suposta omissão quanto a ponto que não foi
(fl. 1.348).
levantado nos embargos de declaração opostos"
Por conseguinte, incide novamente a
.
Súmula n. 182/STJ
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interno e, NESSA
PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56530478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:35
Código de Controle do Documento: 64f9be78-e422-4dce-8ea4-4f19a58d4ac1

É como voto.

Como se observa, inexistiu omissão quanto às alegações relativas
à nulidade do julgamento virtual.
Na verdade, a questão não pôde ser apreciada porque o recurso especial,
no ponto, esbarrou no óbice intransponível da
.
Súmula n. 281/STF
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:35
Código de Controle do Documento: 64f9be78-e422-4dce-8ea4-4f19a58d4ac1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.822.697 / MG
Número Registro: 2024/0482797-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00265990420188130035
0035150192546
0112452832015813003
10000240557553004
112452832015813003 265990420188130035 35150192546
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB
ARACREDI
ADVOGADOS : RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: PARREIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LUIS HENRIQUE CESAR PRATA - DF039956
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB
ARACREDI
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO : PARREIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Documento eletrônico VDA57080397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:15
Código de Controle do Documento: 8f7afe9e-866b-4a0d-9e29-59bd17681959

ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LUIS HENRIQUE CESAR PRATA - DF039956
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:15
Código de Controle do Documento: 8f7afe9e-866b-4a0d-9e29-59bd17681959